Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700929-24.2022.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: G10 URBANISMO S/A, PROINVESTE E MPIMENTEL SERVICOS LTDA APELADO: GILVAN FAUSTINO DE SOUSA, OSAIR MACIEL DA SILVA FAUSTINO D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por G10 URBANISMO S/A e PROINVESTE E MPIMENTEL SERVIÇOS LTDA em face de GILVAN FAUSTINO DE SOUSA e OSAIR MACIEL DA SILVA FAUSTINO. Manifestem-se os Embargados, nos termos do §2o, do art. 1.023 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2024 15:52:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador